Tribunal: TJBA
Processo: 0785856-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0785856-43.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MATHEUS ALLEXANDER CARDOSO BATISTA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ART. 1º DA LEF. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJBA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA MUNICIPAL. APELO IMPROVIDO. Compulsados os autos, temos que o Juízo intimou a Fazenda Pública, ID 71719441 para manifestar-se nos autos, sob pena de extinção do feito e arquivamento. Intimação pessoal encaminhada à Procuradoria Municipal em 10/10/2022 (ID 71719443), deixando transcorrer in albis o prazo consignado (ID 71719447), advindo a sentença extintiva em 19 de fevereiro de 2024. O Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imperiosa a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito antes de restar caracterizado o abandono de causa. A Jurisprudência do TJBA pontua, ainda, que o artigo 1º da Lei nº. 6.830/80 prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil às execuções fiscais, o que tornaria correta a extinção do feito por abandono da causa nos termos do artigo 485, III, § 1º, do CPC, mesmo sem observância das disposições da LEF. APELO IMPROVIDO. Cuidam os autos de Apelação Cível manejada pelo Município de Salvador tendo como Apelado Matheus Allexander Cardoso Batista. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.